Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA E DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para a manutenção da decisão recorrida que reconheceu a remição ao sentenciado, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), não há falar-se em omissão.
3. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.